Tribunal: TJDFT
Processo: 0747637-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência deferida (ID 182309578, autos originários). Intimado, o recorrente não se manifestou acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 55295796). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência deferida. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006